Tribunal: TJDFT
Processo: 0720912-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE “FATOS NOVOS”. INSUBSISTENCIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. PRECLUSÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. QUITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Extrai-se das razões recursais a motivação do inconformismo do apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange ao acolhimento do pedido monitório, condenando o réu ao pagamento de dívida no valor de R$114.135,66, acrescida “dos mesmos encargos moratórios descritos na planilha de débitos apresentada pelo credor (ID 8823681), a partir da data da última atualização, 4/8/2017” (sentença - ID36308838, p.p. 3-4). Nenhuma irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.

2. Os embargos de declaração opostos foram apreciados. Não há que se falar em cerceamento de defesa por alegada não apreciação dos embargos de declaração opostos pela parte ao longo do processo.

3. No que tange a “fatos novos”, vale frisar: 2. "A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015) (AgInt no AREsp n. 1.734.438/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021).” ( ) (AgInt no AREsp n. 2.084.990/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.) 3.1. Na espécie, os alegados “fatos novos” já tinham sido ventilados nos embargos à monitória, não se caracterizando como fatos supervenientes ou que tenham sido conhecidos pelo réu em momento posterior.

4. Sobre juntada extemporânea de documentos, inviável, no caso: além de intempestiva a manifestação do apelante na apresentação de provas outras — o que evidencia preclusão —, não demonstrado impedimento das atividades profissionais do réu em razão de cuidados prestados à filha acometida de Covid. É dizer: não comprovado o motivo que impediu o réu de juntar tempestivamente os documentos. Não há falar em aplicação do parágrafo único do artigo 435, CPC.

5. Nota promissória é título de crédito previsto no Decreto 2044/1908 e no Decreto 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), cártula que expressa promessa de pagamento de quantia em dinheiro, cujos atributos são a autonomia e a abstração, pelos quais se desvincula do negócio jurídico subjacente à sua emissão, afastando-se, como regra, discussão sobre a causa debendi. 5.1. Na hipótese, como bem destacado em sentença, “O título circulou e não há qualquer evidência nos autos de eventual má-fé do portador do documento creditício, tampouco de atuação indevida da referida parte em relação à cobrança judicial empreendida. Os encargos moratórios contabilizados não foram questionados, tampouco o resultado cálculo apresentado pelo credor.” – ID36308839 – p.3, e não há qualquer evidência da alegada quitação dos valores cobrados.

6. “Não é possível admitir a condenação do recorrente por litigância de má-fé porque interpôs apelação de decisão que lhe foi desfavorável, sob pena de ferir o direito da parte de recorrer. Art. 80, VII.” (TJDFT. Acórdão 1242585, 07095305120198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido.